Tribunal: TJDFT
Processo: 0752684-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0752684-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAJLA SIRIO AIDAR, AMIR SIRIO AIDAR AUTOR ESPÓLIO DE: ANUAR SIRIO AIDAR AGRAVADO: YASMIN ELISA PEPE AIDAR RÉU ESPÓLIO DE: REFKA KASSEM JOSE AIDAR, FAISAL SIRIO AIDAR Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Najla Sírio Aidar e Outro em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Refka Kassem José Aidar, indeferira o pedido de autorização para reforma do imóvel situado na “Av. Diógenes Ribeiro de Lima, lote 13, quadra XVIII, Alto da Lapa, São Paulo/SP, matrículas 102.789 (lote 2588) e 179.786 (lote 2580)”, que integra o acervo hereditário. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que que a obra pretendida é de grande envergadura, incluindo demolição, estrutura, fundação, pintura, limpeza grossa, revestimento, elétrica, hidráulica e caixilharia, não se coadunando com os conceitos de conservação ou melhoramento do bem previstos no artigo 619, inciso IV, do estatuto processual, tratando-se, em verdade, de realização de nova construção para agregar valor ao imóvel, pretensão impassível de ser levada a efeito durante o andamento do inventário. De seu turno, inconformados, objetivam os agravantes, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, a determinação de suspensão da ação de inventário, notadamente para impedir a prolação de sentença ou quaisquer outros atos que dependam da definição da natureza jurídica do valor depositado em juízo, e, alfim, (i) a reforma do decisório vergastado, afastando-se as exigências não previstas em lei para a liberação de valor pecuniário depositado em Juízo, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o caráter indenizatório do valor pecuniário indicado, afastando-o da partilha e da tributação, especialmente para que seja fixada sua destinação exclusiva à reforma imobiliária postulada, mediante futura prestação de contas, (ii) o reconhecimento de error in procedendo em razão da não submissão da ação ao Juízo Cível, ou, alternativamente, (iii) a remessa do pedido ora reprisado para apreciação do Juízo Cível comum. Como sustentação material hábil a aparelhar pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que a ação de inventário originária vinha se desenvolvendo regularmente até que houvera decisão interlocutória de mérito que entendera por indeferir pedido de autorização judicial para desbloqueio de valor pecuniário depositado em conta bancária vinculada ao Juízo da sucessão, cuja integralidade deveria ser urgentemente destinada à reforma e conservação de bem imóvel integrante do acervo inventariado. Verberaram que, antes do falecimento da inventariada, os herdeiros já negociavam com a construtora o valor indenizatório devido aos prejuízos originados de vícios construtivos e infiltrações graves que comprometeram a segurança e a finalidade econômica do imóvel, aduzindo que, consolidado o acordo, a construtora, movida pelo princípio da boa-fé objetiva e pelo animus solvendi, depositara judicialmente o montante pactuado, aguardando apenas autorização judicial para a imediata reforma. Acentuaram que, entrementes, a Juíza singular, sem amparo legal, recusara-se a liberar o valor depositado, condicionando a autorização de reforma à juntada de “laudo assinado por engenheiro”, exigência não prevista em lei e que sequer guardaria relação com a natureza da quantia depositada, de índole indenizatória, não integrante do acervo hereditário. Destacaram que essa resolução impusera que o imóvel ficasse há mais de 1 (um) ano aguardando reforma, período no qual vem sofrendo agravamento progressivo dos danos estruturais, amplamente comprovados nos autos por laudos de empresas de engenharia, orçamentos detalhados e centenas de fotografias juntadas ao inventário. Acrescera que a gravidade da situação impõe a imediata intervenção deste Tribunal para preservar o patrimônio hereditário e impedir o perecimento do direito, sob pena de violação à função conservativa do inventariante, à tutela do acervo sucessório e ao princípio da conservação dos bens hereditários. Afirmaram que a decisão recorrida exige a juntada de “laudo assinado por engenheiro” para autorizar o levantamento de verba indenizatória, depositada voluntariamente pela construtora, exigência que sustentaram ser absolutamente desprovida de previsão legal, configurando criação judicial de requisito não previsto em lei. Pontificaram que o artigo 619, inc. IV do estatuto processual autoriza o juiz a determinar a “conservação e melhoramento dos bens”, não condicionando aludida providência a laudos técnicos formais quando o pedido se destina à reparação de danos já comprovados documentalmente. Consignaram que a decisão em comento confere ao inventário caráter paralisante, contra legem, em evidente afronta aos princípios da conservação do patrimônio hereditário (conservatio hereditatis), da funcionalidade processual e da razoável duração do processo, além de representar onerosidade excessiva aos jurisdicionados. Relataram que o condicionamento do prosseguimento do processo à juntada de documento cujo teor não altera o conjunto fático-probatório, mas impede a primazia da decisão de mérito - partilha do acervo-, constituindo medida desarrazoada e desproporcional, violando o preceituado nos artigos 8o e 139, II e VI, do Códex Processual, aduzindo que a recusa judicial, além de irrazoável, gera cenário típico de periculum in mora, pois a não realização imediata das obras acarreta desvalorização crescente do bem. Arguiram que o provimento agravado ressoara omisso quanto ao envio dos autos ao Juízo comum para apreciação do pedido deduzido, caracterizando error in procedendo, e, ademais, quanto à circunstância de que o valor depositado pela construtora não integra o acervo hereditário, mas quantia destinada exclusivamente à urgente recomposição do dano. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Najla Sírio Aidar e Outro em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Refka Kassem José Aidar, indeferira o pedido de autorização para reforma do imóvel situado na “Av. Diógenes Ribeiro de Lima, lote 13, quadra XVIII, Alto da Lapa, São Paulo/SP, matrículas 102.789 (lote 2588) e 179.786 (lote 2580)”, que integra o acervo hereditário. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que que a obra pretendida é de grande envergadura, incluindo demolição, estrutura, fundação, pintura, limpeza grossa, revestimento, elétrica, hidráulica e caixilharia, não se coadunando com os conceitos de conservação ou melhoramento do bem previstos no artigo 619, inciso IV, do estatuto processual, tratando-se, em verdade, de realização de nova construção para agregar valor ao imóvel, pretensão impassível de ser levada a efeito durante o andamento do inventário. De seu turno, inconformados, objetivam os agravantes, mediante agregação de efeito suspensivo ao recurso, a determinação de suspensão da ação de inventário, notadamente para impedir a prolação de sentença ou quaisquer outros atos que dependam da definição da natureza jurídica do valor depositado em juízo, e, alfim, (i) a reforma do decisório vergastado, afastando-se as exigências não previstas em lei para a liberação de valor pecuniário depositado em Juízo, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o caráter indenizatório do valor pecuniário indicado, afastando-o da partilha e da tributação, especialmente para que seja fixada sua destinação exclusiva à reforma imobiliária postulada, mediante futura prestação de contas, (ii) o reconhecimento de error in procedendo em razão da não submissão da ação ao Juízo Cível, ou, alternativamente, (iii) a remessa do pedido ora reprisado ao Juízo Cível comum. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da coexistência de estofo legal apto a autorizar o levantamento dos valores depositados nos autos da ação de inventário subjacente, e sua reversão à reforma de imóvel que integra o acervo hereditário. Conformada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de levantamento dos valores depositados nos autos para utilização em reforma de imóvel que integra o acervo hereditário. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada, no ambiente de processo sucessório, indeferir o levantamento de valores recolhidos em juízo e sua reversão à reforma de imóvel que compõe o acervo hereditário e monte partilhável, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. Essa apreensão soa latente diante do deduzido pelos agravantes, pois pontuam que há mais de 1 (um) ano o imóvel aguarda a realização de reforma, denunciando a situação de fato vigorante, portanto, a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. Em verdade, diante da situação de fato há muito vigorante, aliado ao fato de que a decisão devolvida a reexame somente fora editada após a concessão de três oportunidades para comprovação da condição estabelecida para concessão da autorização almejada pelos agravantes, não subsiste nenhum risco de a prestação almejada se tornar ineficaz ou advir-lhes dano de improvável reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo se vier a ser examinada e, eventualmente, concedida somente no momento da resolução do mérito deste agravo. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, encaminhando-se os autos, oportunamente, ao exame do eminente Relator natural. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator eventual [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)